Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL FORMALIZADO ENTRE COOPERATIVA HABITACIONAL E CONSTRUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 602 DO STJ). MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. TAXA DE CONDOMÍNIO: OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR SOMENTE A PARTIR DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois não externam ações idênticas, a par da inexistência de identidade entre causa de pedir da presente demanda e a do processo no 0705396-04.2021.8.07.0003 (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o). Não fosse isso suficiente, o referido processo foi extinto sem resolução do mérito.
II. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o c/c Súmula 602 do STJ).
B. A recorrente/demandada sustenta, em síntese, que a demora para retirar as chaves foi de responsabilidade exclusiva da recorrida/demandante, pois estaria ciente de que “deveria tomar posse em setembro de 2020, mas por alguma razão a Recorrida apenas retirou as chaves em março de 2021”.
C. No caso concreto, ante a ausência de específica impugnação em sede recursal, incontroverso que: (i) a data prometida para a entrega da unidade residencial era 14.8.2020; (ii) a requerente teria realizado vistoria no imóvel em 02.10.2020; (iii) e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 24.3.2021 (ID. 37046147).
D. A mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprova a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 896084, DJE: 28/09/2015).
E. Nesse norte, a parte requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da parte consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo (CPC, art. 373, inciso II).
F. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
G. No que concerne à extensão do dano a esse título, devem ser considerados os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.000,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel). Portanto, em decorrência do período moratório consignado em sentença (cinco meses), cumpre à requerida pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00.
H. Lado outro, em relação ao pagamento das taxas condominiais, imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, cuja autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, art. 51, IV).
I. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, “mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (TJDFT, Acórdão n.1069061, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
J. Sendo assim, a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes à taxa de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
K. Portanto, há de ser considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões